Tribunal: TJMT
Processo: 0015504-20.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015504-20.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOAO RODRIGUES FILHO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOAO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 107.503.801-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – APREENSÃO DE 14 (QUATORZE) PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 0,63 G (SESSENTA E TRÊS CENTIGRAMAS)
–
RECURSO DA DEFESA
–INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REQUESTADA – INVIABILIDADE

–

MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS –LAUDO DE CONSTATAÇÃO – VALIDADE – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – TESTEMUNHA DE VISU–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
––

ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO
–

VERSÃO DEFNESIVA ISOLADA NOS AUTOS
–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na espécie, os policiais em rondas lograram êxito em observar o recorrente ao lado de um veículo, oportunidade em que, ao ver a viatura, este dispensou um material que foi localizado ao realizaram abordagem no local dos fatos, material positivo para cocaína, de modo que Inviável o pleito absolutório, porquanto o conjunto probatório é robusto quanto à autoria e à materialidade do crime de tráfico de drogas.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela i Defensoria Pública em benefício de JOÃO RODRIGUES FILHO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no. 0015504-20.2012.8.11.0042, (cód.334696), julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 33 ‘
caput
’ da Lei n°. 11.343/06, a uma pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
em regime inicial semiaberto, cumulado com o pagamento de 525 (quinhentos e vinte cinco) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença – Id.56186986 e 56186987)

Irresignada, a defesa, em suas razões recursais, pugna pela reforma do
decisum
, pleiteando a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP. (Id.56187457)

Em contrarrazões o Ministério Público refuta a tese, pugnando pelo desprovimento do recurso mantendo-se inalterada a sentença. (Id.56187458 e 56187459)

Nesta instância, a d Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, com a ementa nos assim sintetizada: (Id.57104991)

“APELAÇÃO CRIMINAL: TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 “CAPUT” DA LEI N°. 11.343/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, SOB ALEGAÇÃO DE NÃO EXISTIREM PROVAS SUFICIENTES PARA A SUA CONDENAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DA EXISTÊNCIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DAS PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS. MAS NÃO É SÓ, O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DISPENSA A COMPROVAÇÃO DA VENDA OU CESSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, POR SE TRATAR DE DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO E, VERIFICADO QUE O APELANTE TINHA POSSE DE CERTA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COM FINS MERCANTIS, CARACTERIZADO ESTÁ O CRIME DE TRÁFICO. – PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JOÃO RODRIGUES FILHO.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo. (Id.56187454)

Narra a denúncia: (Id. 56186495 e 56186496)

“(...) No dia 07 de agosto de 2012, por volta das 20h40min, no endereço residencial acima citado, o denunciado JOÃO RODRIGUES FILHO, foi preso em flagrante delito, por ter em depósito e vender, substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, policiais militares estavam em patrulhamento na região do Bairro, onde avistaram nos fundos da igreja do Rosário, um veículo Golf parado com uma pessoa ao lado da porta do motorista aparentando estar passando algum material. Ao avistar a viatura, o material foi jogado, contudo foi localizado pela guarnição e tratava-se de 14 trouxinhas de substancia análoga a pasta base. Com a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, o denunciado João Rodrigues Filho, em interrogatório, disse que é usuário de maconha e pasta-base e que já esteve internado em clinicas de dependência química Realizado o laudo de constatação de n°. 2.787/32012 (fl.17), restou comprovado a presença de cocaína nas substancias apreendidas. Ademais, durante cumprimento da ordem de serviço 119358/2012, em seu relatório as fls. 27/30, os investigadores colheram informações por meio de populares que foram unanimes em dizer que João Rodrigues é conhecido como "Joãozinho" e que pratica a mercancia de drogas pelos arredores da igreja e região do “beco do candieiro”. Destarte, pelo narrado, tem-se que o denunciado João Rodrigues Filho comercializava drogas, a fim de auferir renda e inescrupulosamente obter lucro, máxime se levado em conta a cocaína apreendida em formato de trouxinhas prontas para venda, aliada aos depoimentos das testemunhas em sede policial, evidenciam claramente a pratica do tráfico de drogas perpetrado pelo denunciado, na região do bairro Baú. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOÃO RODRIGUES FILHO, como incursos nas penas do art.33, caput da Lei 11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido nos artigos 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas. (...)”(Sic.)

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS REQUESTADA, SOB ALEGAÇÃO DE NÃO EXISTIREM PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ART.386, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

Requer a defesa, pela a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob argumento da inexistência de provas suficientemente aptas a sustentar a condenação, com suporte no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Contudo, a pretensão não encontra amparo.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 56186498-fl.02), nos boletins de ocorrência no.2012.347201 (Id. 56186499-fl 07 e Id. 56186950-fls. 01/02) , termos de depoimentos e declarações (Id. 56186498-fls.03 e 05/06), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id .56186499-fls. 01/02), auto de apreensão (Id. 56186950-fl.04), laudo pericial de constatação preliminar de substância entorpecente no.2787/2012 (Id. 56186950-fl.06) e laudo pericial de constatação de drogas (Id.56186978-fl. 01/02), que apontou

0,63 g (sessenta e três centigramas), acondicionadas individualmente em 14 (quatorze) porções, cujo material apontou resultado positivo para cocaína.

A autoria ressoa das circunstâncias fáticas apuradas, corroboradas pela prova documental e oral judicializada, sendo que a versão da defesa, de que não há nos autos conteúdo probatório robusto a imprimir a certeza acerca da mercancia de estupefacientes, não merece guarida.

Em juízo, o policial militar OSMÁRIO CÍCERO DE OLIVEIRA JUNIOR, que participou da ocorrência, declinou: (Id 56187462-fl.02 - Relatório de Mídia Digital):

“(...)o fato foi assim como eu narrei no boletim de ocorrência, a viatura encontrava-se em rondas ali nas proximidades,
quando nos fundos da igreja do Rosário, igreja São Benedito, a gente avistou esse veículo Golf a princípio não sabíamos quantos ocupantes tinham, mas vimos esse cidadão ai (...) pelo lado de fora (...) só ele (...) parecendo fazendo contato com o interior do veículo; quando ele avistou a viatura, ele realmente dispensou algum material que ele estava na mão neste momento,
a viatura se aproximou, fez a abordagem nele e fez a abordagem nos ocupantes do veículo; os ocupantes falaram que era usuário, tinham até passagem, não me recordo agora ao certo;
a gente fez a varredura no local onde a gente conseguiu visualizar que ele tinha dispensado e encontrou uma trouxa maior e dentro dela, substância menores divididas
(...)
a gente perguntou se era dele, ele disse que não, que era usuário, que só estava passando por ali (...) no momento que a gente avistou ele, ele estava parado exatamente do lado do Golf
(....).”(Negritou-se)

Neste diapasão, a referida testemunha
de visu
informou que quando o acusado percebeu a presença dos policiais, dispensou algo no chão que, posteriormente, foi localizado e identificado como um saco maior que continha várias “trouxinhas” de droga no interior, fator que confirma o envolvimento do recorrente, na mercancia do referido entorpecente.

Ademais, conforme externado pelo juízo sentenciante fatos constantes do relatório investigativo de fls. 27/30, onde os moradores e comerciantes da região do bairro da lixeira, precisamente atrás da Igreja São Benedito, quando entrevistados foram unânimes em apontar que a pessoa do recorrente João rodrigues filho é conhecido como ‘JOÃOZINHO’ e que é sabido por todos à prática de mercancia de drogas pelo mesmo nos arredores da igreja e região do ‘beco do candeeiro’.
Como cediço, de acordo como o artigo 155 do Código de Processo Penal, nada obsta que o Julgador, com fundamento no princípio da livre convicção motivada, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, desde que a condenação não se fundamente como,
in casu
, exclusivamente em prova da espécie.

Com efeito, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, o depoimento do aludido servidor público constitui:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

De outro lado, na fase policial o apelante em sua defesa admitiu ser usuário de drogas e que as substâncias foram apreendidas em sua proximidade, na rua, no momento da sua abordagem e que não eram de sua propriedade, negando a autoria delitiva do tráfico de drogas. Declarações que foram ratificadas em juízo, porquanto, declinou em síntese: (Id 56187462-fl.02 - Relatório de Mídia Digital)

“(...)eu vinha vindo para ir para casa (...) bairro baú, ai descendo lá em baixo tinha um carro parado, ai eu não estava na porta do carro, eu estava lá em baixo (...) ai os policias abordou o carro, tinha um monte de gente lá, chamaram eu e eu subi de volta, parei; ai começaram a revistar o carro lá, ai ia liberando a gente, de repente vem um polícia lá de baixo com um monte de ‘trenheira’ lá na mão falando que era minha; ai falei que não tinha conhecimento daquilo lá; quer dizer que esse entorpecente que foi encontrado, essas 14 trouxinhas não é sua? não, foi encontrado lá para baixo e ele veio de lá com ela (...) só eu que acusaram (...) eu sou João, mas lá tem vários ‘Joãozinhos’ lá, meu nome é João, não tem só um ‘Joãozinho’; eu não tenho apelido de ‘Joãozinho’ lá na igreja (...) o senhor é usuário de entorpecente? Até então eu estava sendo, mas eu estou lá no raio 4 agora (...) eu já tive preso sim senhor; acusado de que João? De um 16, usuário; Quantas vezes você já foi preso na vida? Só uma vez só (...) essa é a segunda vez (...) eu não portava nada, eles acharam lá para baixo e vieram acusando eu...” (Sic.)

O
tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (grifo nosso).

Na hipótese, a quantidade de droga apreendida (0,63 g de cocaína divididas em 14 porções), não pode ser considerada desprezível e se amolda perfeitamente ao crime de tráfico, porquanto demonstrado o dolo de difusão ilícita de substância de alto poder viciante.

Outrossim, o fato de o apelante declarar-se usuário de substância entorpecente não exclui a sua condição de traficante, pois é
comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, bem como traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros. A propósito dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

A propósito, a Jurisprudência:

“[...] Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe [...]”
(Acórdão n. 581685, APR 20110110968752, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 19/04/2012, DJ 04/05/2012 p. 322).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial DESPROVEJO o recurso de apelação interposto em benefício de

JOÃO RODRIGUES FILHO
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021